Tribunal: STF
Processo: ARE 1606832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB, ART. 302, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACUSADA QUE AGIU COM IMPRUDÊNCIA AO REALIZAR ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO, VINDO A COLIDIR COM A MOTOCICLETA DA VÍTIMA QUE TRANSITAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE AUMENTO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE INTENSA. VEÍCULO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA. NÃO CABIMENTO NO CASO. CULPABILIDADE INERENTE AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. INVIABILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. MENTIRA EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PRECEDENTES. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ACUSADA QUE ACUMULOU DIVERSAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NOS QUATRO ANOS ANTERIORES À DATA DOS FATOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE ERA PROVEDOR DA FAMÍLIA E DEIXA UM FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM AQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL.
SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, "C", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO DELITO EM COMENTO. AGRAVANTE PREVISTA NA LEI N. 9.503/97, ART. 298, I. DANO POTENCIAL PARA DUAS OU MAIS PESSOAS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. MAJORAÇÃO DA PENA AUTORIZADA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. PLEITO INDEFERIDO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PREVIAMENTE NOS AUTOS. RECORRENTE ASSISTIDA POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA ALEGADA CARÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI, LVII e LXXIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente